Tribunal: STF
Processo: ARE 1309343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. Sentença de procedência em relação a alguns dos litisconsortes.
    RECURSO DA SPPREV. APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. Exigência de cinco anos de permanência na classe para a consecução do direito ao recebimento de proventos integrais com base na classe em que se deu a aposentadoria. Inadmissibilidade. O acesso às classes estabelecidas pela carreira não constitui provimento em cargo diverso. Precedentes do STF e deste TJSP. Reconhecimento do direito à aposentadoria com integralidade de proventos correspondentes à última classe do servidor. Recurso não provido.
    RECURSO DOS AUTORES. MÉDICOS I, II E III. A pretensão dos autores não é o reenquadramento após a aposentadoria, mas o restabelecimento dos proventos no nível em que ocorreu a aposentação. Aplicabilidade do mesmo raciocínio que ensejou o reconhecimento do direito aos demais litisconsortes. É irrelevante o fato de que os servidores permaneceram menos de cinco anos no nível em que se aposentaram. A integralidade dos proventos considera a permanência no cargo pelo lapso temporal de cinco anos ou mais, e deve observar a totalidade da remuneração percebida no nível em que ocorreu a aposentação. Recurso provido. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE SPPREV. PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente